Tribunal: TRF3
Processo: 5024045-94.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementação do processo eletrônico, é exagerada a exigência de que os processos sejam somente impetrados em domicílio da autoridade coatora, vez que dificulta o acesso à justiça para a parte mais frágil.

Informa que o entendimento de que, em Mandados de Segurança, o domicílio a ser impetrado seria o da autoridade coatora, já fora ultrapassado em diversos julgamentos.

Contudo, não assiste razão à agravante.

Nos termos da jurisprudência majoritária deste E. Tribunal - 2a Seção, deve prevalecer o entendimento de que a competência para processar e julgar mandado de segurança rege-se pela sede funcional a qual está vinculada a autoridade coatora, de natureza absoluta, portanto improrrogável e reconhecível de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE. ART. 109, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA.

A competência para conhecer do mandado de segurança é absoluta e, em regra, define-se de acordo com a categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional.

(...)

Essa questão foi recentemente levada a julgamento perante a e. 2a Seção deste Tribunal na qual prevaleceu o entendimento de que o precedente firmado no RE no 627.709 não se estende ao mandado de segurança.

Elegendo o impetrante o Juízo da sede funcional da autoridade coatora para impetrar mandado de segurança, vedado ao magistrado declinar da competência de ofício para outro Juízo.

Conflito procedente.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5029149-04.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 25/03/2019, Intimação via sistema DATA: 26/03/2019)

A agravante indicou como autoridade coatora o Presidente da Caixa Econômica Federal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, Edifício Sede, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília-DF, restando incontroverso, ainda, que a sede da autoridade coatora situa-se em Brasília/DF, de tal modo que deve prevalecer o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Por outro lado e, ao contrário do que argumenta a agravante, a implementação do processo judicial eletrônico facilita sobremaneira o acesso das partes à Justiça e ao Judiciário.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como

Inteiro teor:
59/366)

5024045-94.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE.

- Nos termos da jurisprudência majoritária desta E. 2a Seção, deve prevalecer o entendimento de que a competência para processar e julgar mandado de segurança rege-se pela sede funcional a qual está vinculada a autoridade coatora, de natureza absoluta, portanto improrrogável e reconhecível de ofício.

- Precedentes.

- Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024045-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DANITIELLE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAYANE DOS SANTOS CRUZ - ES30932-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024045-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DANITIELLE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAYANE DOS SANTOS CRUZ - ES30932

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANITIELLE DE OLIVEIRA PEREIRA em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, declinou da competência e determinou a remessa do feito à Seção Judiciária de Brasília/DF, eis que a sede funcional da autoridade coatora está sediada em Brasília/DF.

Alega a agravante, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a previsão que permite o ajuizamento de ações contra a União no foro federal de domicílio do autor é aplicável também ao rito especial do mandado de segurança. Requer antecipação da tutela recursal.

Indeferida a liminar.

A agravada apresentou manifestação.

O Ministério Público Federal se manifestou desfavoravelmente ao provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024045-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DANITIELLE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAYANE DOS SANTOS CRUZ - ES30932

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

V O T O

O recurso não comporta provimento.

Alega a agravante que a agravada tem representação jurídica em todos os estados, ou em praticamente todos.

Aduz ainda que, com a implementação do processo eletrônico, é exagerada a exigência de que os processos sejam somente impetrados em domicílio da autoridade coatora, vez que dificulta o acesso à justiça para a parte mais frágil.

Informa que o entendimento de que, em Mandados de Segurança, o domicílio a ser impetrado seria o da autoridade coatora, já fora ultrapassado em diversos julgamentos.

Contudo, não assiste razão à agravante.

Nos termos da jurisprudência majoritária deste E. Tribunal - 2a Seção, deve prevalecer o entendimento de que a competência para processar e julgar mandado de segurança rege-se pela sede funcional a qual está vinculada a autoridade coatora, de natureza absoluta, portanto improrrogável e reconhecível de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE. ART. 109, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA.

A competência para conhecer do mandado de segurança é absoluta e, em regra, define-se de acordo com a categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional.

(...)

Essa questão foi recentemente levada a julgamento perante a e. 2a Seção deste Tribunal na qual prevaleceu o entendimento de que o precedente firmado no RE no 627.709 não se estende ao mandado de segurança.

Elegendo o impetrante o Juízo da sede funcional da autoridade coatora para impetrar mandado de segurança, vedado ao magistrado declinar da competência de ofício para outro Juízo.

Conflito procedente.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5029149-04.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 25/03/2019, Intimação via sistema DATA: 26/03/2019)

A agravante indicou como autoridade coatora o Presidente da Caixa Econômica Federal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, Edifício Sede, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília-DF, restando incontroverso, ainda, que a sede da autoridade coatora situa-se em Brasília/DF, de tal modo que deve prevalecer o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Por outro lado e, ao contrário do que argumenta a agravante, a implementação do processo judicial eletrônico facilita sobremaneira o acesso das partes à Justiça e ao Judiciário.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE.

- Nos termos da jurisprudência majoritária desta E. 2a Seção, deve prevalecer o entendimento de que a competência para processar e julgar mandado de segurança rege-se pela sede funcional a qual está vinculada a autoridade coatora, de natureza absoluta, portanto improrrogável e reconhecível de ofício.

- Precedentes.

- Recurso não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Juiz Fed. Conv. MARCELO GUERRA e Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado nos termos do artigo 53 do RITRF3). O Des. Fed. MARCELO SARAIVA declarou seu impedimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.